Tribunal: STF
Processo: ARE 1558481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado. 



    ABSOLVIÇÃO. Impertinência. Suposta “prova nova” colhida em Justificação Criminal. Pessoas de ligação direta com o peticionário que poderiam ser ouvidas no processo principal, inexistindo motivo para o fazerem quase 10 anos depois. Responsabilidade criminal. Reconhecimento por ambas as vítimas. 



    INDEFERIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a oitiva dessas testemunhas, bem ponderou a D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: 



    “No entanto, mesmo considerando os argumentos contidos nas petições da justificação criminal, as informações apresentadas naquele procedimento não podem ser valoradas sem nenhuma crítica, pois as pessoas se recordaram de dados minuciosos ou fatos ocorridos há mais de dez anos. 



    Esse entendimento ganha contornos mais relevantes quando observado o processo principal, isto é, Quênia e Flávio foram arrolados como testemunhas (fl. 332 dos autos principais). 



    Quênia foi pessoalmente intimada (certidão de fl. 406 dos autos principais), enquanto Flávio não foi encontrado (certidão de fl. 394 dos autos principais). Diante da insistência nas inquirições, houve designação de nova audiência, pelo que Quênia saiu ciente da nova data e Flávio compareceria independentemente de intimação (fl. 408 dos autos principais). 



    Ocorre que Flávio não compareceu ao ato judicial, pelo que sua inquirição foi considerada preclusa, havendo necessidade de designação de nova audiência, pelo que Quênia foi intimada pessoalmente da nova data (fl. 448 dos autos principais).



      Conforme termo de audiência de fl. 482 dos autos principais, apesar de não constar expressamente a ausência de Quênia, foi designada nova data para sua inquirição diante da insistência da Defesa, mas deveria comparecer independentemente de nova intimação. 



    No entanto, conforme termo de fl. 523 dos autos principais, Quênia não compareceu ao ato judicial e sua inquirição foi considerada preclusa.



    Essas informações processuais são importantes para que fique bem demonstrado que era perfeitamente possível a inquirição de Quênia e Flávio durante a instrução criminal, o que não ocorreu em razão a ausência dessas pessoas, o que, a nosso ver, pode ser empregado também em relação ao tio do requerente, Edvalmo Bezerra Cavalcanti” (fls. 460/462 -grifado).



    Mesmo que assim não fosse, devem ser recebidos com ressalvas, pois não tiveram o condão de alterar o panorama probatório.



    Em síntese, Quênia afirmou que Moisés e RODRIGO moravam nas proximidades de sua residência e eram amigos de seu marido. Ela e o cônjuge compraram um carro de RODRIGO, provavelmente em setembro ou outubro de 2013, vendido depois para Moisés, em janeiro de 2014. Por ocasião do delito, estava separada e, depois disso, Moisés sumiu. A despeito de afirmar ter reconhecido a firma da assinatura de RODRIGO no documento de transferência para depois realizar a venda a Moises, nada foi juntado.



    (...)



    Como se vê, RODRIGO foi reconhecido por ambas as vítimas na fase extrajudicial, primeiro por fotografia e, depois pessoalmente (fls. 341 e 342 desses autos), cuja conduta foi individualizada , pois era o roubador que portava a arma de fogo. A despeito de um certo titubeio das vítimas sob o crivo do contraditório, em razão do decurso temporal, ratificaram a identificação realizada na Delegacia, de forma que, os suspeitos depoimentos colhidos em procedimento de justificativa não afastam a certeza da inculpação de RODRIGO mormente porque surgidas depois de 10 anos quando, desde o começo, estariam disponíveis.



    Ademais, contrariamente ao sustentado, o ato de reconhecimento pessoal realizado na Delegacia observou os ditames do CPP, art. 226; ressaltando-se que o auto de reconhecimento foi acompanhado pelo advogado constituído do peticionário.



    Edvalmo, tio de RODRIGO afirmou que “nesse dia ele (RODRIGO) estava trabalhando comigo”, tendo chegado ao local, uma oficina mecânica de barcos, por volta de 9h30min ou 10h00min e saído por volta de 21h30min ou 22h00min. Seu estabelecimento possuía câmeras de segurança, cujas imagens não pode resgatar, em razão do tempo decorrido. Disse não ter prestado depoimento no processo principal, embora tenha conversado com RODRIGO, pois ele achou ser dispensável, por ser tio. Não soube precisar quanto tempo demoraria para ir de sua oficina mecânica (bairro Jabaquara) ao bairro da Saúde (local dos fatos). Como se vê, RODRIGO foi reconhecido por ambas as vítimas na fase extrajudicial, primeiro por fotografia e, depois pessoalmente (fls. 341 e 342 desses autos), cuja conduta foi individualizada , pois era o roubador que portava a arma de fogo. A despeito de um certo titubeio das vítimas sob o crivo do contraditório, em razão do decurso temporal, ratificaram a identificação realizada na Delegacia, de forma que, os suspeitos depoimentos colhidos em procedimento de justificativa não afastam a certeza da inculpação de RODRIGO mormente porque surgidas depois de 10 anos quando, desde o começo, estariam



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente